Tribunal: TJSP
Processo: 1014632-02.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Energia elétrica. Suspensão do serviço pelo inadimplemento de faturas. Pagamento efetuado no dia seguinte ao do corte. Recusa ao restabelecimento do serviço fundada na irregularidade do poste de energia. Impossibilidade, à falta de notificação prévia do consumidor, especialmente em se tratando de deficiência não emergencial nas instalações. Privação do serviço por longo período. Dano moral

Ementa:
Energia elétrica. Suspensão do serviço pelo inadimplemento de faturas. Pagamento efetuado no dia seguinte ao do corte. Recusa ao restabelecimento do serviço fundada na irregularidade do poste de energia. Impossibilidade, à falta de notificação prévia do consumidor, especialmente em se tratando de deficiência não emergencial nas instalações. Privação do serviço por longo período. Dano moral configurado. Indenização mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014632-02.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado FRANCISCO CARLOS CASTORINO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014632-02.2019.8.26.0114 -Voto no 36.377
2
APELAÇÃO No 1014632-02.2019
APELANTE: Companhia Paulista de Força e Luz
APELADO: Francisco Carlos Castorino
COMARCA: Campinas 2a Vara Cível
Energia elétrica. Suspensão do serviço pelo inadimplemento de
faturas. Pagamento efetuado no dia seguinte ao do corte. Recusa
ao restabelecimento do serviço fundada na irregularidade do poste
de energia. Impossibilidade, à falta de notificação prévia do
consumidor, especialmente em se tratando de deficiência não
emergencial nas instalações. Privação do serviço por longo
período. Dano moral configurado. Indenização mantida. Recurso
desprovido.
VOTO n° 36.377
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com reparação de dano moral. O
magistrado, Doutor Fábio Henrique Prado de Toledo, entendeu
regular a suspensão do serviço de energia elétrica, mas considerou
injustificada
a
recusa
ao
restabelecimento,
fundada
na
irregularidade do poste de energia, anotando a falta de notificação
do consumidor para regularizar a situação, conforme preceituam os
arts. 142 e 171 da Resolução 414/10 da ANEEL. Determinou o
restabelecimento do serviço, sob pena de multa diária, e condenou a
Ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$
4.000,00. Imputou à Ré as custas e despesas do processo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014632-02.2019.8.26.0114 -Voto no 36.377
3
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da
condenação.
Apela a Ré alegando a regularidade
da suspensão do serviço, eis que fundada no inadimplemento da
fatura vencida em 07/02/2019. Sustenta que não pôde proceder à
religação em razão da irregularidade no poste. Insurge-se contra o
dano moral. Subsidiariamente, pede a redução da indenização.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Francisco Carlos Castorino ajuizou
ação contra Companhia Paulista de Força e Luz alegando que o
fornecimento de energia elétrica foi indevidamente interrompido
em sua casa. Sustenta ter sido notificado que o serviço seria
suspenso em 17/04/2019, por conta do inadimplemento da conta
vencida em 07/02/2019, mas efetuou o pagamento desta fatura no
dia 17/04/2019 pela manhã, o que não impediu o corte da energia.
Diz que solicitou o restabelecimento do serviço, mas o funcionário
da concessionária o condicionou ao pagamento da fatura vencida
em 08/04/2019. No dia 18/04/2019, o Autor foi informado do
desligamento definitivo porque o poste de energia estava
danificado. Ressalta a inexistência de irregularidade no poste e
anota não ter sido notificado para a regularização. Pede o
restabelecimento do serviço e a condenação da Ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014632-02.2019.8.26.0114 -Voto no 36.377
4
indenização por dano moral.
Aplica-se ao caso a Resolução
414/2010 da ANEEL, que trata da responsabilidade do consumidor
em relação às instalações de energia e regulamenta a suspensão do
serviço.
Dispõe o art. 166 da norma que o
consumidor é responsável pela regularidade do poste de energia
elétrica: Art. 166: É de responsabilidade do consumidor, após o
ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das
instalações internas da unidade consumidora.
§1o: As instalações internas que
ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem
as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à época da
primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas
ou substituídas pelo consumidor.
§2o: Na hipótese de a distribuidora
constatar o disposto no §1o, ela deve notificar o consumidor na
forma do art. 142.”.
Constatada a irregularidade, deve a
concessionária notificar o consumidor para adequar as instalações
ao padrão, como se vê nos §§1o e 2o do art. 166 da Resolução.
Sobre a forma da notificação, dispõe
o art. 142 da Resolução: “Art. 142: A distribuidora deve comunicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014632-02.2019.8.26.0114 -Voto no 36.377
5
ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega
comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes,
quando constatar deficiência não emergencial na unidade
consumidora, em especial no padrão de entrada de energia
elétrica, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto
no §1o.
§1o: A inexecução das correções
pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a
suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art.
171.
§2o:
Caracteriza
deficiência
na
unidade consumidora, o não atendimento às normas e padrões
técnicos vigentes à época da sua primeira ligação.”.
Portanto,
para
a
suspensão
do
fornecimento do serviço fundada na irregularidade das instalações
de responsabilidade do consumidor, é necessária a notificação
prévia, possibilitando a correção da deficiência.
Apenas em situação emergencial a
concessionária está autorizada a interromper o fornecimento do
serviço sem qualquer notificação, como dispõe o art. 170 da
Resolução:
“Art.
170.
A
distribuidora
deve
suspender
imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência
técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize
risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do
sistema elétrico.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014632-02.2019.8.26.0114 -Voto no 36.377
6
No caso, o Autor não fora notificado
sobre a irregularidade do poste, apenas do inadimplemento das
faturas, pagas no dia seguinte ao da suspensão do serviço. Também
não há qualquer indício de que a situação era emergencial, quadro
que dispensaria a notificação prévia para a adequação das
instalações.
Assim, cumpria à Ré a religação da
energia e a notificação do consumidor para a regularização do
poste, daí a ilicitude da suspensão do serviço.
Configurou-se o dano moral. A
recusa injustificada ao restabelecimento do serviço por logo
período causou incômodo ao Autor, que teve que alterar sua rotina
para suprir as necessidades de sua família.
Nesse sentido: “Civil. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Indenização por danos materiais e
morais. Corte indevido. Dano moral configurado. 'Quantum' fixado
que não comporta alteração. Ré que não se desincumbiu de seu
ônus probatório, comprovando a regularidade da sua atuação e da
suspensão do fornecimento de energia elétrica. Inteligência do
artigo 333, II do CPC/73 e do art. 6o, VIII do CDC. Restou
caracterizada a ilicitude do corte na unidade consumidora da
autora, tendo em vista estar ela adimplente com o pagamento das
respectivas faturas. Falha na prestação do serviço. Inteligência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014632-02.2019.8.26.0114 -Voto no 36.377
7
arts. 14 e 22 do CDC. Responsabilidade objetiva. Risco da
atividade. Danos morais configurados. Valor fixado pela r.
sentença em R$10.000,00 em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade que não comporta redução ou
majoração.
Honorários
sucumbenciais
majorados
para
R$1.500,00, em observância ao trabalho desenvolvido pelo
patrono da autora e de acordo com os parâmetros estabelecidos
por esta E. Câmara. Recurso da autora parcialmente provido,
desprovido
o
recurso
da
ré.”
(Apelação
no
1039752-81.2014.8.26.0224. Relator: Carlos Von Adamek. 34a
Câmara de Direito Privado. TJSP. Julgado em 26/07/2017).
O valor da indenização por dano
moral não pode se tornar fonte de enriquecimento extraordinário,
de modo que o dano se mostre ao final vantajoso, antes deve
corresponder ao suficiente para aplacar a ofensa e o sentimento de
injustiça dela decorrente. Analisadas as peculiaridades do caso,
mostra-se razoável a indenização arbitrada em R$ 4.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, com majoração dos honorários para 20% do valor da
condenação.
Pedro Baccarat
Relator